Tribunal: TJMT
Processo: 1002075-80.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002075-80.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MARCOS ANDRE MOURA CAMPOE, CARLA ROMANO CAMPOE
AGRAVADO: MAURICIO MICHELS
Processo na origem :
Ação de Manutenção de Posse n.o 1002439- 51.2020.811.0044 da 2.a Vara Cível da Comarca de Paranatinga
Agravo de Instrumento interposto por Marcos André Moura Campoe e Carla Romano Campoe, de decisão que na Ação de Manutenção de Posse ajuizada por Mauricio Michels, deferiu a tutela de urgência de manutenção de posse referente a área de 100 hectares do imóvel rural denominado Fazenda Holândia, com área total de 1.652.8304 hectares, registrada sob matrícula n. 15.049 do CRI de Paranatinga.
Sustentam que são os legítimos proprietários e possuidores do imóvel rural denominado Fazenda Buritizal, com matrícula n. 18.195 do CRI de Paranatinga. Informa que referida área é limítrofe ao imóvel denominado Fazenda Holândia.
Alegam que em meados de novembro de 2020, o agravado gradeou parte de suas áreas, para o fim de dar início ao plantio sobre parcela da área que não lhe é de direito, o que fez com que contratasse empresa de segurança.
Dizem que requereram a produção de uma ata notarial, na qual restou registrado que as instalações da segurança patrimonial, estão dentro da área denominada Fazenda Buritizal, de modo que não há que se falar em invasão. Asseveram que ao realizar a diligência por parte da serventia extrajudicial, foi utilizado aparelho de GPS, que garantiu a exata localização dos limites da área que têm propriedade, em consonância com o que consta na matrícula do imóvel.
Asseveram, assim, que o agravado não preencheu os requisitos para a concessão da liminar, porque restou demonstrado o exercício da posse dentro dos seus limites.
Informam que paira sobre a matrícula do imóvel do agravado, Ação Declaratória de Nulidade e Cancelamento de Registro Público. Realçam que o Intermat cancelou o título definitivo expedido em favor do agravado.
Requerem a suspensão da decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para indeferir a tutela de urgência de manutenção de posse.
É o relatório.
Decido.
Buscam os agravantes a suspensão da decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse referente a área de 100 hectares do imóvel rural denominado Fazenda Holândia, com área total de 1.652.8304 hectares, registrada sob matrícula n. 15.049 do CRI de Paranatinga.
Com efeito, para a concessão do efeito suspensivo postulado, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Pois bem. No caso, os documentos iniciais apresentados pela parte autora, ora agravado, se mostraram eficientes, a princípio, a demonstrar a sua posse. Consta que além dos documentos que dizem acerca da aquisição da área, sua titulação e registro junto ao cartório, há também comprovação de que a área constitui objeto de exploração rural. Por seu turno, as provas iniciais também dão conta do alegado esbulho.
Neste caso, em que pese às razões do recurso e a farta documentação apresentada pelos agravantes, em particular que dizem respeito a propriedade, não se visualizam, neste juízo de cognição sumária, elementos a provocar à alteração da decisão agravada, especialmente, a relevância do direito invocado.
Pondera-se que a necessidade de verticalização da questão, o que se dará por meio do cortejo da tese de ambas as partes por ocasião da apreciação da matéria pelo seu mérito.
Posto isso, nega-se a tutela recursal postulada.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 15 de fevereiro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator